Tribunal: CARF
Processo: 10880.682070/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.682070/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.625 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
VML PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da comprovação dos créditos pleiteados em pedido de compensação, à
luz do art. 170 do CTN, o provimento do pedido de compensação é medida que
se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Roberto
Adelino da Silva e Sérgio Abelson.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo
trechos do Acórdão n.o 06-59.915, da 1a Turma da DRJ/CTA, de 31 de julho de 2017 (fls. 248 a
258):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.682070/2009-12
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682070/2009-12

1.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório por
meio do qual a autoridade responsável, em 19/04/2010, não homologou as
compensações declaradas.
2.
O despacho referido (fl. 15), que examinou o crédito declarado no PER/DCOMP
de no 06903.12916.260506.1.3.02-4790, traz, entre outras informações:

3.
Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a interessada, às folhas 22 a
33, em síntese, alega a existência do direito creditório, alega erro decorrente de
transmissão de várias DCOMP para o mesmo débito e pede: a) o cancelamento das
seguintes DCOMPs: 02307.17180.310506.1.3.02-3101, 33540.13285.300506.1.3.02-
8782 e 33635.96364.300506.1.3.02-6443, com a consequente extinção dos débitos nelas
declarados em duplicidade; b) no mérito, a integralidade do saldo negativo de IRPJ de
2005 informado em sua DIPJ 2006, homologando-se integralmente, por consequência, a
DCOMP 06903.12916. 260506.1.3.02-4790.

Em análise da manifestação de inconformidade, a DRJ não lhe deu provimento,
por entender pela inexistência de saldo negativo, mas sim, pela existência de IRPJ a pagar de
R$ 12.941,19, cujo detalhamento foi apresentado na fl. 257, nos termos a seguir:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682070/2009-12

.
Vale registrar ainda que, em sua decisão, a DRJ determinou que a Unidade de
Origem evitasse a cobrança do mesmo valor em DCOMPs diversas, nos seguintes termos (fl.
258):
a) Encaminhar que a unidade responsável pela circunscrição administrativa na qual a
contribuinte tem domicílio, tendo em vista a inequívoca existência de várias
DCOMP para o mesmo débito, leve a efeito as medidas pertinentes para evitar a
cobrança relativa às estimativas mensais de IRPJ (cód. 2362) no valor de R$
68.553,44 vinculadas às seguintes declarações: 02307.17180.310506.1.3.02-3101
33540.13285.300506.1.3.02-8782 33635.96364.300506.1.3.02-6443

Por sua vez, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 261 a 267), aduzindo:
- que apurou saldo negativo no ano-calendário de 2005, sob a monta de
R$ 64.624,28;
- que a constatação de somente R$ 12.466,12 a título de retenção teria decorrido
pelo fato de que a contribuinte está submetida a um regime diferenciado
estabelecido pela IN SRF (atual RFB) no 23/1992, por meio do qual a própria
empresa contribuinte retém e recolhe o imposto retido (com código 8045);
- que, ao contrário do que a DRJ teria afirmado, a empresa contribuinte teria sim
apresentado os meios de prova hábeis e aptos à demonstração das retenções
informadas;
- que os DARFs e obrigações acessórias apresentados seriam meios de prova
suficientes à demonstração do crédito.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682070/2009-12

Ao fim, fl. 267, a recorrente pede o reconhecimento de crédito relativo à
integralidade do saldo negativo apresentado em DCOMP, equivalente à quantia de R$ 64.624,28.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
13/09/2017 (vide termo de juntada, fl. 259), antes mesmo de sua ciência oficial, que se deu por
meio da mensagem de ato oficial de fls. 273, e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ sintetizou a
obtenção de informações em seus sistemas informatizados da seguinte forma:

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682070/2009-12

A recorrente, por sua vez, indica que a DRJ teria deixado de incluir, dentre as
retenções na fonte, as quantias recolhidas diretamente pela própria empresa contribuinte na
sistemática da IN SRF (atual RFB) no 23/1992, por meio do qual a própria empresa contribuinte
retém e recolhe o imposto retido (com código 8045).
Assim, nas fls. 130 a 180 do presente processo contam recolhimentos, cuja síntese
é a seguinte:
Fl. onde se encontra o
DARF
Valor
130
8.012,12
131
1.205,86
132
2.994,79
133
613,20
134
38,56
135
2.018,82
136
1.295,24
137
904,77
138
16,62
139
62,04
140
1.493,97
141
237,57
142
1.551,47
143
145,08
144
3.132,06
145
1.816,70
146
2.913,02
147
106,21
148
4.115,68
149
866,14
150
698,31
151
25,40
152
143,38
153
3.558,78
154
955,52
155
742,30
156
589,16
157
5.277,57
158
606,08
159
892,75
160
1.193,05
161
893,70
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682070/2009-12

162
190,21
163
690,39
164
350,94
165
8.498,64
166
1.731,83
167
2.742,99
168
738,09
169
3.668,92
170
4.576,38
171
1.087,88
172
974,88
173
26,06
174
8.375,10
175
1.710,28
176
1.311,46
177
91,60
178
3.335,28
179
647,35
180
2.777,58

Total:
92.641,78
Reproduzindo-se, portanto, o quadro sintético de apuração do imposto a pagar
reconhecido pela DRJ, fl. 257, e nele se incluindo a quantia de R$ 92.641,78 de retenções e
recolhimentos realizados, tem-se demonstrado o seguinte quadro:

Valores em R$
1,00
IRPJ 15%
131.893,07
Adicional IRPJ
63.928,71
Total IRPJ Devido:
195.821,78

(-) Op. De Caráter Cultural e Artístico
5.275,72

(-)IR na Fonte Reconhecido DRJ
12.466,12
(-)IR na Fonte Identificado nos
DARFs de fls. 130 a 180
92.641,78

(-)Estimativas reconhecidas pela DRJ
(DARFs de fls. 239 a 243)
165.138,75
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682070/2009-12

(=)Saldo Negativo:
-79.700,59
Há indicação, portanto, de saldo negativo superior ao valor pleiteado, limitando-
se, no entanto, o presente pleito, ao valor de saldo negativo previsto em DCOMP.
A fim de se verificar a compatibilidade da receita tributária oferecida à tributação,
à luz do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei no 9.430/1996, verifica-se que um volume de retenções de IR
equivalente a R$ 92.641,78 decorreria de uma receita estimada na ordem de R$ 6.176.118,66.
Ocorre que a DIPJ do período, apresentada na fl. 97, indica receita tributada na
ordem de R$ 5.794.756,23, a qual resultaria em retenções de IR na ordem de R$ 86.921,34, ou
seja, valor inferior ao valor de retenções de 92.641,78 indicado no quadro supramencionado.

Valores em
R$ 1,00
IRPJ 15%
131.893,07
Adicional IRPJ
63.928,71
Total IRPJ Devido:
195.821,78

(-) Op. De Caráter Cultural e Artístico
5.275,72

(-)IR na Fonte Reconhecido DRJ
12.466,12
(-)IR na Fonte Identificado nos
DARFs de fls. 130 a 180
86.921,34

(-)Estimativas reconhecidas pela DRJ
(DARFs de fls. 239 a 243)
165.138,75

(=)Saldo Negativo:
-73.980,15

Nesses termos, ainda que adaptado os valores de IR Fonte às receitas oferecidas à
tributação, a síntese da apuração indica saldo negativo superior ao saldo negativo indicado em
DCOMP.
Apesar disso, o objeto de análise do presente processo se limita ao valor de saldo
negativo requerido em DCOMP, equivalente a R$ 64.624,28.
A recorrente, portanto, apesar de não correlacionar estritamente os valores de
retenção indicados em PER/DCOMP, apresentou meios de prova capazes de caracterizar a
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.625 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.682070/2009-12

certeza e a liquidez em relação a retenções diversas passíveis de composição do saldo negativo
pretendido equivalente a R$ 64.624,28, à luz do art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN,
pelo que merece provimento o recurso por ela interposto.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital